Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. DESERÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE RES SPERATTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OSTENSIVOS. AUSENCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO ENTRE A EMPRESA GESTORA DO EMPREENDIMENTO E A SCP. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DE CONSTRUTORA E INCOPORADORA SOL SCP NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FERRARA GESTÃO & PROJETOS LTDA - EPP CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Preliminarmente, o recurso interposto pela CONSTRUTORA E INCOPORADORA SOL SCP, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, uma vez que os documentos de ID 41993564 e ID 41993565 referem-se à guia e comprovante de quitação do preparo propriamente dito, apenas. Nos termos do art. 31 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Preliminar de deserção do recurso da CONSTRUTORA E INCOPORADORA SOL SCP reconhecida de ofício.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
2. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações da demandante na petição inicial. É o caso dos autos, em que verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente à ré FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA - EPP, deve manter-se o polo passivo, revelando-se inadequada sua exclusão prematura, devendo ser examinada como matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A autora/recorrida celebrou com contrato de “Cessão de res sperata”, referente a uma loja no Shopping Paranoá, pelo qual caberia à parte recorrente e à construtora e incorporadora demandada a construção de empreendimento comercial, em que uma das lojas seria locada à parte recorrida (ID 41993513). A autora pagou o montante de R$ 12.987,00 e a loja não foi entregue na data contratada (18/2/2020), razão pela qual ajuizada a presente demanda para rescisão contratual e restituição dos valores. O magistrado sentenciante julgou procedente os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos contrapostos para rescindir o contrato entre as partes e condenar as requeridas solidariamente a pagarem à autora o valor de R$ 10.348,72.
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de cessão de res sperata, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial do STJ e deste Tribunal que segue em particular destaque:
4.1 - STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 297.460 - DF (2013/0027110-9) - Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 04/12/2018.) DECISÃO - Trata-se de agravo manejado por JORCELINO DE ALMEIDA contra decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fl. 454): AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - CONTRATO RESERVA DE LOCALIZAÇÃO (RES SPERATA) - MULTIFEIRA - NATUREZA DO EMPREENDIMENTO. 1. Em situações em que, com a contratação, visa-se praticar atos de comércio e, com isso, auferir lucro na atividade a ser desenvolvida, não pode ser admitido como destinatário final aquele que utilizará o imóvel como meio intermediário do ciclo de produção. Não tem aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor. 2. 'Verificado que o estabelecimento comercial onde se situa o box locado não apresenta grandes distinções do conceito de shopping center ou centro comercial, mostra-se, regular o contrato de reserva de localização (res sperata) firmado pelas partes' - (çf. Apelação n°2005 01 1 038.544/2, Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa)., Em vista da ausência de quaisquer vícios que maculem a autonomia da vontade, fonte normativa dos contratos, deve ser mantida a contratação nos moldes em que foi efetivada, em prestígio ao primado do pacta sunt servanda. 4. Recurso desprovido.
4.2 - TJDFT - Acórdão 1379862, 07260331620208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, DJE: 28/10/2021; Acórdão 645236, 20120110538936APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, DJE: 15/1/2013.
5. Quanto ao mérito recursal, observa-se que o Shopping Paranoá é administrado por uma sociedade em conta de participação (Paranoá Shopping Sociedade em Conta de Participação – ID 41993526) que, no momento da assinatura do contrato, tinha como sócia ostensiva a CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP (ID 41993525 - Pág. 1 e 4) e, por isso, essa se obriga perante terceiros, na dicção do art. 991 do Código Civil (“Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.”)
6. Nesse toar, tratando-se de sociedade não personificada (ainda que inscrita no registro de pessoas jurídicas), serão seus sócios ostensivos que responderão por eventuais ilícitos praticados. É o caso dos autos, em que, de acordo com o art. 993, parágrafo único, do Código Civil, deve responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega das unidades comerciais as rés que detinham a qualidade de sócia ostensiva entre a data de assinatura do contrato até sua rescisão.
7. A ré FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP, embora fosse a responsável pela emissão dos boletos de pagamento e pelo projeto do empreendimento (ID 41993539), não participou da construção ou gestão do empreendimento e, por conseguinte, não contribuiu para o inadimplemento contratual que deu causa à presente lide. De sorte que inexiste relação contratual entre a autora e a segunda requerida nem subsiste fundamento legal para a impor a essa a responsabilidade pelo descumprimento contratual. Impõe-se, pois reconhecer a inexistência de responsabilização solidária da FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP pelo inadimplemento e à rescisão contratual. Em caso semelhante, relativo ao Shopping Paranoá, o TJDFT igualmente afastou a responsabilização solidária da FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP (Acórdão 1619819, 07058012520218070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022).
8. RECURSO DE CONSTRUTORA E INCOPORADORA SOL SCP NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FERRARA GESTÃO & PROJETOS LTDA -EPP CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.